Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718593-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: ESPÓLIO DE LUIS CARLOS BECKER AMARAL, ERICO DUMONCEL AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES AGRAVADA: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. DESPACHO ESPÓLIO DE LUIS CARLOS BECKER AMARAL e ERICO DUMONCEL AMARAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 37012029 para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Edegar Stecker, inscrito na OAB/DF sob o no. 9.012. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018